Tribunal: TJBA
Processo: 8058203-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058203-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE

APELADO: MISSIAS CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em ação de resilição de contrato de consórcio cumulada com restituição de parcelas, reconheceu o direito do consorciado à devolução dos valores pagos ao grupo, com dedução da taxa de administração, delimitando a controvérsia à relação consorcial, não obstante a existência de aditamento com alienação fiduciária e apreensão do bem em ação correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à natureza complexa do contrato e à incidência do Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa do consorciado; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a prestação de contas e a notificação extrajudicial relativas ao saldo remanescente; (iv) verificar eventual omissão quanto à validade de cláusulas contratuais; (v) examinar suposta ausência de fundamentação quanto ao indeferimento de prova pericial; (vi) aferir alegada violação à Lei nº 11.795/2008; e (vii) analisar o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de questões já decididas.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente de forma fundamentada as questões jurídicas relevantes.

O acórdão delimita o objeto da demanda à relação consorcial e reconhece a autonomia entre o saldo remanescente da alienação fiduciária e as parcelas pagas ao grupo, afastando omissão quanto ao Decreto-Lei nº 911/1969.

A decisão afirma que o eventual saldo remanescente da alienação fiduciária deve ser apurado em via própria, em observância ao princípio da congruência e aos limites do pedido.

A restituição das parcelas pagas ao grupo, com dedução da taxa de administração, preserva o equilíbrio contratual e afasta enriquecimento sem causa, inexistindo omissão quanto ao art. 884 do Código Civil.

A retenção integral das parcelas pagas configuraria enriquecimento indevido da administradora, razão pela qual a irresignação da embargante revela inconformismo com o mérito.

A análise de prestação de contas e notificação extrajudicial relativas à alienação fiduciária extrapola os limites da lide, cuja causa de pedir restringe-se à resilição contratual e restituição das parcelas.

A manutenção da sentença implica rejeição fundamentada da validade de cláusulas que imponham ônus desproporcionais ao consumidor, à luz do art. 51 do CDC.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é predominantemente jurídica, inexistindo omissão quanto ao indeferimento de prova pericial.

A solução adotada observa a natureza mutualista do sistema de consórcio e não viola a Lei nº 11.795/2008, limitando-se a restituição ao efetivamente pago.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pela embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

A oposição de embargos com finalidade de viabilizar recursos às instâncias superiores não caracteriza, por si só, má-fé apta a ensejar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A delimitação do objeto da demanda à relação consorcial afasta alegação de omissão quanto a questões relativas à alienação fiduciária a serem discutidas em via própria.

A restituição das parcelas pagas ao grupo de consórcio, com dedução da taxa de administração, não configura enriquecimento sem causa.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A multa por embargos protelatórios exige demonstração de manifesta má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 141, 489, §1º, IV e VI, e 492; CDC, arts. 6º, 47 e 51; CC, arts. 421, 422, 475, 884 e 927; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; Lei nº 11.795/2008, arts. 2º, 5º, §1º, 30 e 35; CF/1988, art. 5º, II, XXXV, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados.